Tribunal: CARF
Processo: 11040.721585/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721585/2018-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.447 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
CONSERVE SERVICOS DE HIGIENIZACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/10/2013
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie
não incorre em vício de nulidade.
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA.
EFEITO SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os
efeitos do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a
decisão definitiva desfavorável ao contribuinte.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/10/2013
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestam
serviços de portaria mediante cessão ou locação de mão de obra.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO
A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro dia do mês
seguinte ao da ocorrência da situação de vedação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721585/2018-82
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-68.867 de 29 de abril de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, promovida pelo Ato
Declaratório Executivo - ADE no 8, de 27 de setembro de 2018 (fls. 326/327), tendo em
vista o exercício de atividade econômica não permitida para o Simples Nacional –
prestação de serviço mediante cessão ou locação de mão de obra. O fundamento legal é
o artigo 17, inciso XII da Lei Complementar no 123/2006; e o artigo 15, inciso XXI e
§3o, inciso II da Resolução CGSN no 140/2018. Os efeitos da exclusão foram
estabelecidos a partir de 01/10/2013.
A exclusão se deu com fundamento na representação fiscal formalizada pela Seção de
Fiscalização da Delegacia de Receita Federal do Brasil em Pelotas/RS, juntada às fls.
244/252.
Referida representação fiscal apurou os seguintes fatos a seguir relatados:
a) o contribuinte iniciou suas atividades em 21/03/2013 e desde então é optante pelo
Simples Nacional;
b) a empresa tem como objeto social a prestação de serviços administrativos para
terceiros, limpeza em prédios e em domicílios e atividades paisagísticas;
c) conforme análise das GFIPs de 2013 a 2016, a maior parte dos segurados informados
possuem a Classificação Brasileira de Ocupação - CBO 5174 – Porteiros e Vigias,
conforme documentos anexados;
d) no curso do procedimento fiscal foi apurado que o contribuinte efetivamente realizou
a prestação de serviços, mediante cessão de mão de obra, de portaria, zeladoria,
vigilância e limpeza, conforme comprovam os contratos juntados ao processo.
Segundo a autoridade fiscal, a comprovação da realização das atividades de portaria e
zeladoria, mediante cessão de mão de obra, no período de 01/2014 a 12/2016, conforme
os contratos sociais anexados, impede que o contribuinte seja optante pelo Simples
Nacional.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

De acordo com o relato fiscal, o artigo 18, §5o-C da Lei Complementar no 123/2006
permite a opção pelo Simples Nacional à empresa que preste serviços mediante cessão
de mão de obra em relação às atividades arroladas em seus incisos, entre elas, o serviço
de vigilância, limpeza ou conservação. Entretanto, as atividades de portaria e zeladoria
não estão contempladas na exceção legal prevista acima.
A teor do art. 30, inciso II da LC no 123/2006, a empresa que incorrer em situação de
vedação deve comunicar obrigatoriamente a sua exclusão do Simples Nacional. Não o
fazendo, impõe-se a exclusão de oficio, nos termos do art. 29, inciso I da mesma lei.
Por todas as constatações acima, a fiscalização propôs a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional.
Com base na representação fiscal e no Parecer no 11 de fls. 317/323, o Delegado da
Receita Federal do Brasil em Pelotas/ RS emitiu o Ato Declaratório Executivo - ADE no
8, de 27 de setembro de 2018, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional a partir
de 01/10/2013.
A ciência do ato declaratório se deu por via postal, em 26/10/2018, conforme fl. 330.
Em 27/11/2018, o interessado apresentou tempestivamente sua manifestação de
inconformidade de fls. 338/349.
Das Preliminares
1 - Violação de Princípios Fundamentais:
Alega afronta aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da proibição de excessos, da não-surpresa e da irretroatividade,
apresentando os seguintes argumentos:
- presta serviços de portaria desde sua constituição e em momento algum a Receita
Federal se opôs quanto ao seu enquadramento no Simples Nacional, assim como sempre
aceitou as declarações anuais entregues;
- nunca houve impugnação aos lançamentos contábeis da empresa;
- o entendimento da Receita Federal de que o serviço de portaria se enquadra em cessão
de mão de obra é discricionário e inovador, não possuindo respaldo legal;
- sendo contribuinte regularmente enquadrado no Simples Nacional, cumprindo com sua
obrigações tributárias e agindo de boa-fé, não se pode admitir que sofra com os efeitos
retroativos da exclusão tendo em vista que jamais houve em qualquer normativa legal a
proibição do serviço prestado dentro dos moldes do Simples Nacional.
2 – Vício formal do procedimento de exclusão
Entende como irrazoável e ilícita a retroatividade da exclusão do regime diferenciado,
pois os demais serviços prestados pela empresa estão devidamente e expressamente
contemplados na LC no 123/2006, especialmente no art. 18, §5o-C: vigilância,
conservação e limpeza. Também aponta que os efeitos da exclusão não podem retroagir,
segundo interpretação do art. 29, §1o da LC no 123/2006.
Afirma que não há razão para a exclusão do Simples Nacional tendo em vista que a
maior parte dos serviços prestados pela empresa estão contemplados na referida lei
complementar e que seu faturamento não é constituído apenas pelos serviços de
portaria.
Sustenta que se a fiscalização entende que o serviço de portaria, por si só, não pode ser
incluído no Simples Nacional, o procedimento razoável seria a
notificação/representação para que a pessoa jurídica exclua de seu rol de atividades o
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

referido serviço. A exclusão de todas as atividades da empresa fere as normas tributárias
que regem a matéria e viciam o procedimento adotado pela fiscalização.
Invocando a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, defende que o
Termo de Exclusão de Ofício do Simples Nacional apresenta contradição com os
motivos determinantes expressos no “Encerramento do Procedimento Fiscal” e, por
isso, a autuação do contribuinte deve ser invalidada.
Pelos motivos acima expostos, requer o arquivamento do processo administrativo pelo
vício de procedimento da fiscalização.
Do Mérito
1 – Ausência de cessão de mão de obra nas atividades de portaria
Defende que não há cessão de mão de obra nas atividades desenvolvidas, inclusive no
que diz respeito aos serviços de portaria.
Diz que a fiscalização embasou-se nos conceitos e exemplos de mão de obra trazidos no
artigo 31 da Lei no 8.212/91 e no artigo 219 do Decreto no 3.048/99. Entretanto, tais
dispositivos restringem expressamente a aplicação do conceito de mão de obra
exclusivamente para o objeto das referidas normas, ou seja, a Lei dispõe
especificamente sobre a organização da Seguridade Social e o Decreto, sobre o
regulamento da Previdência Social.
Entende que embasar o desenquadramento do Simples Nacional em normas
previdenciárias, as quais expressamente são restritas à Seguridade Social, configura
procedimento equivocado por parte da fiscalização e, de pronto, merece ser invalidado o
ato administrativo.
Argumenta que a LC no 123/2006 ignorou o entendimento da Lei no 8.212/91 e do
Decreto no 3.048/99, ao estabelecer expressamente no artigo 18, §5o-C que os serviços
de vigilância, limpeza e conservação podem ser tributados na forma do Anexo IV.
Aponta incoerência no fato da fiscalização pretender excluir o contribuinte do Simples
Nacional sob o fundamento de que o Decreto no 3.048/99 e a Lei no 8.212/91 enquadram
o serviço de portaria, vigilância, conservação e limpeza como cessão de mão de obra,
porém a LC no 123/2006 permite que os serviços de vigilância, conservação e limpeza
sejam incluídos no Simples Nacional.
Sustenta que a diferenciação entre vigilância, portaria, zeladoria, conservação e limpeza
tem relevância para os fins trabalhistas, mas não em relação à forma de contratação
desses serviços, especificamente quanto à cessão de mão de obra.
Afirma que a LC no 123/2006 veda a tributação diferenciada aos serviços prestados
mediante cessão de mão de obra, mas não exclui expressamente os serviços de portaria
do Simples Nacional e nem indica que sejam prestados por cessão de mão de obra.
Cita o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7 de 2015, que dispõe sobre a vedação à
opção pelo Simples Nacional pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço de portaria
por cessão de mão de obra.
Assevera que é caracterizada a cessão de mão de obra quando há a colocação de
funcionários à disposição do contratante e diz que não há no ordenamento jurídico
qualquer menção ou expressa previsão de que os serviços de portaria, por si só,
configuram cessão de mão de obra.
Passa então à analise do entendimento da Receita Federal do Brasil quanto ao tema da
cessão de mão de obra.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

Menciona a Solução de Consulta Interna Cosit no 72/2014, que define a colocação de
trabalhadores à disposição da contratante quando o prestador de serviço desloca seus
empregados para as dependências da empresa contratante ou de terceiros.
Informa que esse entendimento foi reformado pela Solução de Consulta Interna Cosit no
114/2016, a qual esclareceu que a colocação dos empregados à disposição do
contratante depende, além do deslocamento dos trabalhadores, da transferência da
coordenação ou do comando dos empregados, de maneira que estes atuem sob as ordens
do tomador do serviço.
Refere a Solução de Consulta Interna Cosit no 232/2017 que ratifica o entendimento
acima, no qual a cessão de mão de obra ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar
sob as ordens do tomador de serviço.
Conclui que, nas contratações de serviço de portaria, seus funcionários estão submetidos
única e exclusivamente à hierarquia e à subordinação do impugnante. As ordens de
serviços, as atividades, a jornada de trabalho e toda remuneração operacional e legal de
seus funcionários são realizadas diretamente pelo contribuinte, sem qualquer
intervenção das empresas contratantes.
Portanto, sustenta que não há cessão de mão de obra nas atividades desempenhadas pela
empresa.
Alega equivoco da fiscalização ao considerar que o serviço de portaria por si só
configura cessão de mão de obra, sendo que os próprios contratos de prestação de
serviços juntados aos autos demonstram o contrário. As cláusulas que regem a relação
da prestação dos serviços nos contratos deixam claro que não há cessão de mão de obra,
sendo a gestão dos funcionários (porteiros) a cargo do contribuinte.
2 – Efeito suspensivo
Requer que a presente manifestação de inconformidade seja recebida com efeito
suspensivo até a decisão desfavorável transitada em julgado para que a exclusão do
Simples Nacional não seja imediata.
Dos Pedidos
Ao final, requer:
a) o recebimento da impugnação com a devida suspensão dos efeitos da exclusão até
que sobrevenha decisão desfavorável ao contribuinte transitada em julgado;
b) seja anulada a presente representação em razão dos vícios formais caracterizados no
processo administrativo, acarretando o arquivamento do processo;
c) o julgamento totalmente improcedente da representação para exclusão do Simples
Nacional, com o devido arquivamento ao final, caso não seja anulado pelos vícios.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/10/2013
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre
em vício de nulidade.
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. EFEITO
SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os efeitos
do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a decisão definitiva
desfavorável ao contribuinte.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/10/2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PORTARIA MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestam serviços de
portaria mediante cessão ou locação de mão de obra.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO
A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte
ao da ocorrência da situação de vedação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

Demais disso, quando da ciência do Acórdão recorrido, os prazos processuais se
encontravam com a contagem de prazo suspensa, tendo em vista que a própria RFB alterou o Sief
para devolver o prazo processual aos Recorrentes de acordo com a Portaria 543/2020 que
estendeu a prorrogação dos prazos processuais até o dia 31 de agosto de 2020, in verbis:
"Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020." (NR)
Portanto, com o início da contagem ocorrendo no dia 01 de Setembro de 2020 e o
recorrente protocolou efetivamente o referido recurso no dia 08/09/2020, o Recurso Voluntário é
tempestivo, eis que protocolado dentro do prazo de 30 dias.
Portanto, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, logo, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, vale destacar que a recorrente pretende que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário para reverter o ato administrativo de exclusão da empresa do regime do
Simples Nacional.
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a
decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
Das Preliminares
A defesa alega violação de princípios constitucionais fundamentais.
A Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as
situações previstas em seu § 6o, o que não ocorre no caso sob exame.
Quanto aos vícios no procedimento de exclusão, sustenta que deveria ter sido notificado
para que excluísse o serviço de portaria do rol de suas atividades e que a exclusão de
todas as atividades fere as normas tributárias que regem a matéria.
Não assiste razão ao contribuinte.
A LC no 123/2006 estabelece no artigo 30 as situações em que a empresa optante pelo
Simples Nacional deve comunicar obrigatoriamente a sua exclusão:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou (sem grifos no original)
Verificada a ausência da comunicação obrigatória, a exclusão será efetuada de ofício,
nos termos do art. 29 da LC n° 123/2006.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(sem grifos no original)
Portanto, prescinde de notificação da Receita Federal do Brasil para a exclusão da
atividade vedada, conforme alegado pelo contribuinte.
O entendimento do Comitê Gestor do Simples Nacional acerca da execução de uma
atividade vedada encontra-se expresso no item 2.3. da seção de Perguntas e Respostas
do Portal do Simples Nacional na Internet, abaixo transcrito:
2.3. As ME e as EPP que exerçam atividades diversificadas, sendo apenas uma delas
vedada e de pouca representatividade no total das receitas, podem optar pelo Simples
Nacional?
Não poderão optar pelo Simples Nacional as ME e as EPP que, embora exerçam
diversas atividades permitidas, também exerçam pelo menos uma atividade vedada (ver
lista das vedações na Pergunta 2.2), independentemente da relevância da atividade
impeditiva e de eventual omissão do contrato social.
(sem grifos no original)
Nesse sentido, ao ser constatada a execução de uma atividade vedada, a empresa deverá
ser excluída do Simples Nacional, não importando os argumentos de que a maior parte
dos serviços prestados são permitidos pelo regime diferenciado, que a atividade
impeditiva representa pouca relevância no faturamento da empresa, ou que a atividade
vedada não consta do contrato social.
A empresa também aponta que há contradição entre o termo de exclusão do Simples
Nacional e o encerramento do procedimento fiscal, devendo a autuação ser invalidada.
Cabe aqui esclarecer que este processo administrativo trata apenas da exclusão do
Simples Nacional. O termo de encerramento do procedimento fiscal mencionado pelo
contribuinte refere-se aos autos de infração lavrados no processo administrativo no
16641.720079/2018-11. As razões de defesa relativas aos autos de infração foram
apresentadas no processo próprio. Portanto, não serão analisadas alegações sobre
nulidade do auto de infração neste processo.
Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares suscitadas pelo interessado.
Da suspensão da exclusão do Simples Nacional
A apresentação de manifestação de inconformidade tempestiva suspende os efeitos da
exclusão do Simples Nacional até a decisão definitiva desfavorável à empresa, nos
termos do artigo 39 da Lei Complementar no 123/2006, combinado com o artigo 83, I, e
parágrafos 1o a 5o da Resolução CGSN no 140/2018, a seguir reproduzido:
Resolução CGSN no 140/2018
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

I - da RFB;
II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o
disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29,
§§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto
aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
39, § 6o)
§ 4o Se não houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que
iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do
disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua interposição tempestiva, ou,
caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva desfavorável à
empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro, observado o disposto
no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
(...)
(sem grifos no original)
Assim, caso a decisão administrativa definitiva lhe seja desfavorável, o contribuinte será
excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/10/2013.
Do Mérito
Inicialmente, o contribuinte argumenta que a fiscalização não poderia utilizar os
conceitos de cessão de mão de obra definidos na Lei no 8.212/91 e no Decreto n°
3.048/99 para embasar a sua exclusão do Simples Nacional, pois a aplicação desse
conceito é restrito para os fins das leis previdenciárias.
Ocorre que a Resolução CGSN no 140/2018, que dispõe sobre o regime do Simples
Nacional, reproduz o mesmo conceito de cessão de mão de obra definido pela legislação
previdenciária, conforme abaixo transcrito:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XXI - que realize cessão ou locação de mão de obra; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 17, inciso XII)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

(...)
§ 3o Para fins do disposto no inciso XXI: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18, §
5o-H)
I - considera-se cessão ou locação de mão de obra a atividade descrita no § 1o do art.
112; e
Art. 112. (...)
§ 1o Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de obra a
colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma
de contratação. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; Lei no 8.212,
de 1991, art. 31, § 3o)
(sem grifos no original)
O Ato Declaratório Executivo - ADE no 8, de 27 de setembro de 2018, excluiu o
interessado do Simples Nacional, com base no exercício de atividade econômica
vedada, fundamentado no artigo 17, XII da Lei Complementar no 123/2006, e no inciso
XXI do artigo 15 da Resolução CGSN no 140/2018, abaixo transcritos:
LC no 123/2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
XII- que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não
se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas
nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com
outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo.
Resolução CGSN no 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XXI - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 17, inciso XII)
Observa-se que, a teor do art. 17, XII da LC no 123, de 2006, a prestação de serviços
mediante cessão ou locação de mão de obra impede a opção pelo Simples Nacional.
O §5o-H do artigo 18 da mesma lei estabelece as atividades que, mesmo sendo prestadas
mediante cessão de mão de obra, podem ser tributadas pelo Simples Nacional:
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas
efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I
a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo,
observado o disposto no § 15 do art. 3o.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

(...)
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV
desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo
ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de
interiores;
II - (REVOGADO)
III - (REVOGADO)
IV - (REVOGADO)
V - (REVOGADO)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
VII - serviços advocatícios.
(...)
§ 5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei Complementar
não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste artigo.
(sem grifos no original)
Da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, conclui-se que, em regra, a LC no
123/2006 definiu que é vedada a opção pelo Simples Nacional para as empresas que
prestem serviços mediante cessão de mão de obra. Entretanto, a lei estabeleceu algumas
exceções à regra, ou seja, algumas atividades executadas mediante cessão de mão de
obra são permitidas no regime diferenciado, como os serviços de vigilância, limpeza e
conservação.
Como o serviço de portaria não está incluso nos incisos do §5o-C do artigo 18 da LC no
123/2006, este não está albergado pela exceção acima.
Desta forma, o serviço de portaria prestado na forma de cessão de mão de obra
configura atividade vedada para opção ao Simples Nacional.
O manifestante defende que, conforme contratos de prestação de serviços juntados aos
autos, não há cessão de mão de obra nas atividades desenvolvidas, inclusive nos
serviços de portaria.
Resta identificar se o serviço foi prestado por cessão de mão de obra.
Nos termos do §1o do artigo 112 da Resolução CGSN no 140/2018 transcrito acima, a
cessão de mão de obra ocorre quando os trabalhadores são colocados à disposição da
empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, para realização de
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da
natureza e da forma de contratação.
Em que pese a alegação do contribuinte, os contratos anexados ao processo comprovam
que a empresa prestava serviços de portaria mediante cessão de mão de obra. Os
serviços eram prestados nas dependências da contratante, que deles necessitava
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

continuamente, e a mão de obra era disponibilizada conforme suas exigências definidas
em contrato, tanto no que diz respeito à quantidade de trabalhadores como em relação às
atividades a serem desenvolvidas.
Como exemplo, colacionam-se abaixo os seguintes excertos de contratos firmados pelo
interessado:
1 – Contrato com o Condomínio Residencial Granada, fls. 297/301:

2 – Contrato firmado com a Imobiliária Vila Rica Negócios Imobiliários Ltda., fls.
302/305:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

Portanto, não há que se falar em inexistência de cessão de mão de obra no caso sob
exame.
Dos efeitos da exclusão
O ADE no 8, de 27 de setembro de 2018, excluiu o interessado do Simples Nacional a
partir de 01/10/2013. O manifestante insurge-se contra a data da exclusão, argumentado
que os efeitos não podem retroagir.
O artigo 84 da Resolução CGSN no 140/2018 disciplina a produção dos efeitos da
exclusão:
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - a partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 81, quando verificada a falta
de comunicação de exclusão obrigatória; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV do art.
15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II)
(...)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso II)
(sem grifos no original)
Considerando que o contrato mais antigo anexado ao processo entrou em vigor em
02/09/2013, correta a produção dos efeitos da exclusão estabelecida a partir do primeiro
dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação - 01/10/2013.
Conclusão
Do exposto, vota-se por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721585/2018-82

Fl. 423
DF CARF MF
Original